Tribunal: TJDFT
Processo: 0758261-67.2018.8.07.0016
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-20
Data de publicação: 2021-06-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA. PRELIMINARES. COISA JULGADA. JULGAMENTO EXTRA PETITA. REJEIÇÃO. PARTILHA DE BENS. ALTERAÇÃO POSTERIOR DO REGIME DE COMUNHÃO PARCIAL DE BENS. SEPARAÇÃO DE BENS. ESFORÇO COMUM. CINQUENTA POR CENTO PARA CADA EX-CÔNJUGE. JUNTADA EXTEMPORÂNEA DE DOCUMENTO. DOCUMENTO NOVO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MÍNIMO LEGAL. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Tendo em vista que a partilha de bens não foi decidida por sentença transitada em julgado, não há como reconhecer a existência de coisa julgada.
2. Não configura julgamento extra petita a sentença que guarda congruência com a demanda e que, ao considerar o conjunto da postulação, aplica o art. 322, § 2o, do CPC, a fim de dar interpretação ao pedido da parte autora.
3. Tendo em vista a alteração do regime de bens, faz-se necessário averiguar o momento em que foram adquiridos os bens para o fim de serem partilhados, levando-se em consideração o regime de bens a que se encontravam submetidos.
4. Em se tratando de comunhão parcial de bens, pressupõe-se que houve esforço comum e que os bens onerosamente adquiridos devem ser partilhados na proporção de cinquenta por cento (50%) para cada ex-cônjuge.
5. Nos termos do art. 435, do CPC, a juntada extemporânea de prova documental somente é permitida para demonstrar fatos supervenientes ou quando se tratar documento novo, sendo, ainda, admitida nos casos em que a apresentação anterior dos documentos não foi possível por motivo de força maior.
6. Os honorários advocatícios fixados no mínimo previsto no art. 85, § 2o, do CPC, não comportam redução.
7. Apelo parcialmente provido.